Tribunal: STF
Processo: HC 221201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88). Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória. 



1. Hipótese de paciente (jovem, primária e de bons antecedentes) denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.



2. Situação concreta em que a condenação, em grau de apelação, carece de fundamentação idônea. Restabelecimento da sentença de primeiro grau, que absolveu a paciente por absoluta insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



3. Habeas corpus deferido. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DROGAS APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – CP. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PRÁTICA DELITIVA EM CONCURSO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO AO ART. 44, I, DO CP. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal a quo manteve a condenação justificadamente com base na prova dos autos 



    2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão da apreensão de porções individuais de crack e de maconha, da apreensão de petrechos para fracionamento e preparo (tesoura, rolo de papel alumínio, faca, etc) e do depoimento de usuário de droga no sentido de "sempre" comprar drogas no imóvel. A reforma do entendimento firmado pela instância ordinária demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 



    3. A despeito da pena imposta (5 anos de reclusão), o regime fechado foi imposto de forma idônea em razão da prática delitiva em concurso de pessoas, embora a agravante seja primária e a quantidade de crack apreendida seja pequena (29 porções com peso de 12,6g). 



    4. Ante a fixação da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, no caso, 5 anos de reclusão, fica obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal – CP. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo tráfico de 12,6 g de crack e 4,6 g de maconha. 



3. Seguido o devido iter procedimental, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP absolveu a acusada, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a insuficiência de prova para a condenação. 



4. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, na forma do art. 33, caput, da Lei de Drogas.



5. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da condenação imposta à paciente. Seja pela falta de fundamentação idônea no acórdão condenatório, seja porque insuficientemente justificada a pena imposta à acusada.



6. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de “restabelecer a sentença de primeiro grau, absolvendo-se a paciente, ou subsidiariamente aplicar a figura do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, fixando-se o regime prisional mais brando, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.



7. Decido.



8. O habeas corpus deve ser concedido. 



9. É certa a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



10. Não menos certo é o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



11. No caso de que se trata, contudo, não encontro no voto condutor do acórdão proferido em grau de apelação o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. Notadamente para, na hipótese, afastar a conclusão assentada em primeiro grau de jurisdição, no sentido da absoluta ausência de prova idônea e suficiente para a condenação da acusada, conforme revelam as seguintes passagens da sentença:



    [...] Noutro giro, já em relação à ré TAYRA, a sua absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe. No caso, não há prova inequívoca e robusta nos autos de que a ré TAYRA também ostentaria a propriedade da droga apreendida, destacando-se que o réu LUCAS assumiu em juízo a propriedade exclusiva do entorpecente. Além disso, remanesce nos autos dúvidas se, de fato, a ré residia no local e se mantinha vínculo com o réu LUCAS para fins de traficância. No mais, é de se ressaltar que a defesa logrou demonstrar que a ré, na época dos fatos, mantinha emprego lícito com carteira assinada (vide fl. 220), além de ser primária. Imperioso salientar-se que, para a condenação criminal, a prova há de ser plena e convincente, ao passo em que, para a improcedência da acusação, basta a existência de fundada dúvida. Assim, a dúvida persistente deve ser dirimida em favor da ré TAYRA, sendo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas medida de rigor, muito embora haja indícios de sua autoria. (Grifos acrescidos). 



12. Nessas condições, em se tratando de paciente primária e de bons antecedentes, acusada pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, e à falta de fundamentação idônea para a condenação, a ordem deve ser concedida para o restabelecimento da sentença de primeiro grau. Decisão que, bem mais próxima à realidade dos autos, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, acertadamente absolveu a paciente da acusação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas. Nessa linha de orientação, veja-se o HC 186.658-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 



    Comunique-se, com urgência. 



     Publique-se.



     Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator